Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-18.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022390-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA CORREA FERREIRA - CPF: 021.443.291-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO Nº: 1022390-18.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS: FERNANDA APARECIDA CORRÊA FERREIRA E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM HOME CARE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em demanda proposta por beneficiária de assistência domiciliar (home care), determinando (i) à concessionária Energisa a instalação, sem custo à consumidora, de nova unidade medidora de energia elétrica destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos; (ii) à empresa que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência das faturas dessa unidade; e (iii) ao Estado de Mato Grosso que arque com os custos da energia elétrica relativa ao uso dos referidos equipamentos, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

O Estado alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade financeira pela despesa de baixo valor, apontando o município como o ente competente, e sustenta ausência de demonstração de hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é do Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica utilizada para alimentar os equipamentos médicos indispensáveis à assistência domiciliar da autora; (ii) verificar se há comprovação da hipossuficiência financeira da demandante para fins de isenção do pagamento e legitimação da atuação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme previsto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal e na jurisprudência firmada no Tema 793 do STF, sendo possível a cobrança de qualquer dos entes independentemente da divisão administrativa de competências.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que o direito à saúde e à vida impõe ao Estado o dever de assegurar todos os meios necessários ao atendimento médico, inclusive o fornecimento de insumos e infraestrutura, como energia elétrica, quando esta for indispensável à manutenção da vida.

A prova da hipossuficiência da autora está presente nos autos, sendo assistida, inclusive, pela Defensoria Pública estadual e beneficiária da justiça gratuita, o que justifica a isenção do pagamento das despesas com energia elétrica vinculada ao tratamento médico domiciliar.

A concessionária de energia possui obrigação legal de atender à determinação judicial de instalação de unidade medidora específica sem repassar o custo à consumidora vulnerável, sendo legítima a ordem de abstenção da interrupção do fornecimento nos casos em que isso comprometa o direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio de energia elétrica vinculada à prestação de assistência domiciliar médica (home care) é solidária entre os entes federativos, podendo recair exclusivamente sobre o Estado, independentemente do valor da despesa.

A comprovação da hipossuficiência da parte beneficiária da assistência médica justifica a isenção do pagamento dos encargos de consumo de energia elétrica necessários ao tratamento.

A concessionária de energia deve instalar unidade consumidora específica para o funcionamento de equipamentos médicos sem ônus ao consumidor vulnerável, sendo vedada a suspensão do fornecimento por inadimplemento das faturas relativas a essa unidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, ADPF nº 45/MC/DF; STJ, REsp 855.178/SE; TJMT, Ap Cív. nº 1020006-64.2019.8.11.0001, j. 15.02.2022; TJMT, RI nº 1027928-20.2023.8.11.0001, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando que a reclamada, Energisa, instale uma nova unidade consumidora de energia elétrica no imóvel da demandante para medição dos equipamentos instalados decorrentes da Home Care, sem qualquer custo à reclamante, quanto à referida instalação do novo medidor, e para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento das faturas decorrentes da nova unidade consumidora a ser instalada.

Determinou-se, ainda, que ao Estado de Mato Grosso que passe a custear a referida unidade consumidora, devendo providenciar o decote e o custeio das contas de energia elétrica, no que se refere ao uso dos equipamentos instalados na residência da paciente, para subsidiar a assistência domiciliar (Home Care) deferida, sob pena de bloqueio de valores, em caso de descumprimento (ID 263573753).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a demanda envolvendo fornecimento de energia elétrica possui baixo custo e seria, por essa razão, de responsabilidade do ente municipal, conforme entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e nos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta que o custeio da energia elétrica se encontra fora do rol de atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não houve comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora em relação ao pagamento das faturas de energia elétrica, sendo esse ônus probatório de sua responsabilidade.

Subsidiariamente, afirma que a alteração da titularidade da unidade consumidora constitui obrigação exclusiva da empresa Energisa, não havendo oposição por parte do ente estatal quanto a isso.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a redistribuição da responsabilidade ao ente municipal, em razão do reduzido valor envolvido.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 263573760), alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso de apelação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A reclamada, Energisa, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou pelo não provimento do recurso interposto (ID 271046880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia reside na obrigação da parte requerida em custear o fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da assistência domiciliar (home care) prestada à parte autora.

O magistrado singular ao julgar o feito, assim decidiu:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, determinando que a requerida Energisa instale uma nova unidade consumidora de energia elétrica no referido imóvel para medição dos equipamentos instalados decorrentes do Home Care, sem qualquer custo à requerente, quanto a referida instalação do novo medidor, e para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento das faturas decorrentes da nova unidade consumidora a ser instalada, bem como determino ao Estado de Mato Grosso que passe a custear a referida unidade consumidora, devendo providenciar o decote e o custeio das contas de energia elétrica, no que se refere ao uso dos equipamentos instalados na residência do paciente, para subsidiar a assistência domiciliar (Home Care) a este deferida, sob pena de bloqueio de valores, em caso de descumprimento.

Por ainda estarem presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, RATIFICO-A em sentença (grifei).

Ressalta-se que restou comprovada a hipossuficiência da reclamante (ID 263572772), tanto que é assistida pela Defensoria Pública estadual.

Dessa forma, denota-se que a parte autora faz jus à isenção do pagamento da energia elétrica relativa aos gastos vinculados à assistência domiciliar (Home Care), incumbindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio.

Destaca-se que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa assegurar o acesso à saúde.

Consoante os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Superior Tribunal de Justiça, após a fixação da tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade solidária dos entes públicos para compor o polo passivo nas demandas relativas ao direito à saúde.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo o eventual ressarcimento entre os obrigados na esfera administrativa ou por via de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada de forma isolada ou conjunta contra o Estado e o Município, sem prejuízo a qualquer dos entes.

Ressalta-se que o STF, em decisão proferida nos autos da ADPF nº 45/MC/DF deixou claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).

Desse modo, diante das provas colacionadas nos autos, resta evidenciado que a reclamante necessita da assistência domiciliar (Home Care) e demonstrada sua incapacidade financeira para arcar com os custos da energia elétrica, impõe-se aos entes federativos — no caso, ao Estado de Mato Grosso — a responsabilidade pelo custeio.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR ANOXIA CEREBRAL (CID G93.1) PÓS PCR + DEMÊNCIA MISTA (CID F01.3) + SD DE IMOBILISMO (CID M62.5) – HOME CARE - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. 2. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos. 3. O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão. 4. Demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que o recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus. (TJ-MT 10200066420198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO EM HOME CARE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA REFERENTE À HOME CARE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1027928-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025